Tribunal: TCU
Processo: 004.944/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3046/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.944/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Lima Ribeiro (XXX.930.587-XX); Filipe Franklin Machado Alencar (XXX.323.507-XX); Luis Mateus Nascimento da Silva (XXX.249.437-XX); Luiz Gustavo Duarte dos Santos (XXX.757.627-XX); Moises Rodrigues dos Santos Deus (XXX.274.157-XX); Paulo Cesar Ferreira Trindade (XXX.983.997-XX); Pedro Henrique Martins Resende (XXX.891.687-XX); Renan Siqueira de Oliveira (XXX.757.657-XX); Ruan Souza Ribeiro de Campos (XXX.854.997-XX); Samuel Vilas Boas Rodrigues (XXX.000.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.